Tribunal: TJSP
Processo: 1050767-79.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - NOTAS PROMISSÓRIAS – OUTORGA UXÓRIA – Execução de título extrajudicial manejada por fabricante de maquinário contra empresas cervejeiras e avalistas- Notas promissórias emitidas, para garantir o pagamento fixado na avença- Embargos à execução opostos pela esposa do avalista- Arguição de ilegitimidade- A Participação nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - NOTAS PROMISSÓRIAS – OUTORGA UXÓRIA – Execução de título extrajudicial manejada por fabricante de maquinário contra empresas cervejeiras e avalistas- Notas promissórias emitidas, para garantir o pagamento fixado na avença- Embargos à execução opostos pela esposa do avalista- Arguição de ilegitimidade- A Participação nos contratos e nas notas promissórias, limitou-se à concessão de outorga uxória -Ausência de solidariedade, na qualidade de fiadora e avalista, para figurar no polo passivo da ação- Sentença de procedência, declarando extinta a execução em face da executada/embargante– Recurso da embargada/exequente – Não acolhimento - Embargante figurou nos contratos, na qualidade de cônjuge outorgante, sem assunção de obrigação como avalista ou fiadora das Notas Promissórias -Assinatura da embargante nos contratos, previu expressamente, participação da esposa do avalista, como outorgante conjugal, nos termos do art. 1.647 do C.C- Outorga uxória que não se confunde com aval - Precedentes do E. STJ e desta Corte – Manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante - Sentença mantida – Honorários majorados - RECURSO DESPROVIDO.